Tribunal: TJSP
Processo: 1032060-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Comprovado que o sistema de ar-condicionado do edifício do Requerido gera ruídos excessivos, ultrapassando os limites aplicáveis na legislação – Cabível a condenação à obrigação de fazer – Não comprovado o nexo de causalidade entre as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel da Autora (no valor de R$ 48.937,56) e o ato ilícito

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Comprovado que o sistema de ar-condicionado do edifício do Requerido gera ruídos excessivos, ultrapassando os limites aplicáveis na legislação – Cabível a condenação à obrigação de fazer – Não comprovado o nexo de causalidade entre as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel da Autora (no valor de R$ 48.937,56) e o ato ilícito do Requerido – Devida a indenização apenas do valor despendido pela Autora com a elaboração do laudo técnico para a aferição dos ruídos (R$ 2.155,00) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido à obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para adequar o ruído gerado pelo sistema de ar-condicionado (até o limite de 60 dB), no prazo de noventa dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 50.000,00), e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.155,00 – Indevida a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação do Requerido ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil